Tribunal: TJMT
Processo: 1000387-08.2018.8.11.0059
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Recurso Inominado no 1000387-08.2018.8.11.0059.
Origem: Juizado Especial Cível de Porto Alegre do Norte.
Recorrente: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A (CLARO S/A).
Recorrido: FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA.
Data do Julgamento: 06/11/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DA REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES INTERURBANAS - SERVIÇO QUE INDEPENDE DE FORMAL CONTRATAÇÃO - COBRANÇA DEVIDA - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- Na realização de chamadas de longa distância, as cobranças podem ser efetuadas diretamente nas faturas da operadora de telefonia da consumidora, consoante dispõe o art. 85 da Resolução no 426 da Anatel.
2- Havendo inadimplemento desse débito, pode a operadora de longa distância desmembrá-lo e cobrá-lo diretamente do consumidor.
3- Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.
4- Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito.
5- Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000387-08.2018.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA - CPF: 350.133.543-15 (RECORRENTE), GIORGY WILLIAN GOMES LUZ - CPF: 039.998.531-07 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0001-76 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO -
COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DA REALIZAÇÃO DE
LIGAÇÕES
INTERURBANAS
-
SERVIÇO QUE INDEPENDE DE FORMAL CONTRATAÇÃO - COBRANÇA DEVIDA -
INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE -
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INDEVIDA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

Na realização de chamadas de longa distância, as cobranças podem ser efetuadas diretamente nas faturas da operadora de telefonia da consumidora, consoante dispõe o art. 85 da Resolução no 426 da Anatel.

2-

Havendo inadimplemento desse débito, pode a operadora de longa distância desmembrá-lo e cobrá-lo diretamente do consumidor.

3-

Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.

4-

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito.

5-

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2020